Tribunal: TJES
Processo: 0004577-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004577-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILO DA SILVA CATRINQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – AMEAÇA, ART. 147, DO CPB - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REPARAÇÃO DO DANO CORRETAMENTE FIXADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - APELO DESPROVIDO.

1) Evidenciados a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, pela determinação e devida intimação das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, e pelo depoimento da ofendida, que narrou de forma coesa que o acusado invadiu seu local de trabalho, bem como a ameaçou de morte.

2) Carece interesse processual ao pedido de redução das penas-bases, pois, tanto no delito de ameaça, quanto no de descumprimento de MPU, elas já foram estabelecidas nos seus respectivos mínimos em abstrato.

3) havendo pedido expresso na inicial e possibilitando a defesa contraditar tanto o cabimento quanto o valor da indenização, é lícito ao Magistrado a fixação de valor mínimo para reparação do dano, portanto, inviável a tese defensiva de exclusão da fixação de indenização, vez que esta obedeceu aos parâmetros legais previstos no art. 387, IV do CPP, combinado com art. 9º, §4º da Lei 11,340/2006.

4) Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

5) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NILO DA SILVA CATRINQUE,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 66/71v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei n° 11.340/06.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 6690573, nas quais postula pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base para fixação no mínimo legal, afastamento da indenização fixada em favor da vítima e a concessão da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público, em suas contrarrazões apresentadas no ID 6690641, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer alocado no ID 6753449, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
NILO DA SILVA CATRINQUE,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 66/71v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei n° 11.340/06.

Conforme narrou o caderno investigatório, o recorrente, reiteradas vezes, falava alto ao telefone, afirmando que mataria sua ex-companheira, bem como o atual namorado dela, aproveitando-se da proximidade oportunizada pelo fato de residirem na mesma edificação, porém em unidades separadas. Consta também que o recorrente já havia sido notificado da existência de Medida Protetiva, vindo a descumpri-la ao coagir e intimidar a ofendida.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] na madrugada do dia 25 de novembro de 2020, por volta das 9h, no Bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente,
descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da sua ex-esposa Maria Aparecida Spadeto Catrinque e, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave a ela.
[...] Narram os autos que o denunciado,
com intenção de ter contato com a vítima e ameaçá-la, constantemente fala alto ao telefone, para que ela escute da sua casa
, e afirma para o interlocutor desconhecido (Se e que existente) que vai matar o namorado da ofendida na frente dela,
se referindo a ela como "piranha" e "vagabunda".
[...] Extrai-se, ainda, que, na data e local mencionados, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da sua ex-esposa Maria Aparecida Spadeto Catrinque, na medida em que, falando ao telefone da forma explicitada, perguntou ao seu interlocutor se a pessoa tinha achado o ex-namorado da vítima, afirmou "segura ele aí, bota no porta-malas do carro",
dizendo, ainda, que iria matá-lo e matar a vitrina, no portão de casa
. [...]".

Por tal conduta o recorrente foi condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, que foram processados sob o âmbito da Lei dos Crimes de Violência Doméstica.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 6690573, nas quais postula pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base, afastamento da indenização fixada em favor da vítima e a concessão da assistência judiciária gratuita.

A
materialidade
dos delitos de ameaça e de descumprimento de MPU está evidenciada através do Boletim Unificado n° 43716097, bem como pela decisão proferida nos autos do procedimento nº 0026435-38.2018.8.08.0048, que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, constando do procedimento que a intimação do recorrente se deu no dia 02 de janeiro de 2019, conforme consta em Certidão de Mandado n° 2059633.

A
autoria
foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório judicial, conforme consta da mídia de fl. 56.

No entanto, a versão de negativa dos fatos imputados se encontra isolada do restante do acervo probatório.

O depoimento da vítima, que consta da mídia de fl. 56, foi esclarecedor no sentido de que o recorrente se valia da proximidade entre suas residências para falar alto ao telefone, proferindo ameaças a ela e ao seu atual namorado. A vítima ainda informou que o acusado adentrou em seu local de trabalho, vindo assim a descumprir a medida protetiva anteriormente imposta, e, na ocasião, gritou ameaçando-a de morte.

Transcrevo o depoimento da vítima:

“[...]
que foi casada por mais de 30 anos com o acusado
,
tendo dois filhos com ele; que moravam no mesmo endereço, porém em andares diferentes, com entradas independentes; que constantemente falava alto no telefone para que escutasse, dizendo que iria matar seu namorado;
que confirma os fatos relatados na denúncia; que
no dia dos fatos o acusado entrou dentro de seu estabelecimento de trabalho, descumprindo a medida protetiva; que bateu na vítima com o telefone e gritou que iria matar a vítima
; que no momento haviam crianças dentro do estabelecimento de tralhado da vítima, que era uma creche; que acredita que o acusado estava armado; [...]”.

Nos crimes cometidos no âmbito doméstico a palavra da vítima possui especial relevância, tendo em vista a característica de clandestinidade que lhe é ínsita. No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Boletim Unificado e pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância. 2. São irretocáveis os termos da sentença, eis que adequadamente ponderados em desfavor do réu eis que devidamente descritas, fundamentadas e amparadas por elementos concretos presentes nos autos. 3. Regime inicialmente aberto já fixado na sentença de piso. 4. Honorários recursais fixados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180096019, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

A versão relatada pela vítima é confirmada pelo depoimento judicial da filha do casal, Mariana, que também consta da mídia de fl. 56:

“[...] Que presenciou os fatos; que após uma viagem que a vítima fez com o seu novo namorado, o réu descobriu e tentou coagir a vítima; Que o réu insinuava estar falando com outra pessoa ao telefone; que o réu entrou no espaço de trabalho da vítima e disse que descobriu que ela estava namorando; que o réu disse que isso não ficaria assim; Que o réu enquanto falava ao telefone com uma suposta pessoa, falava em matar a vítima e o namorado; [...] ".

Desta forma, ao contrário da tese absolutória defendida pela defesa, não se verificam inconsistências entre os depoimentos, estando evidenciada clareza suficiente a autorizar a condenação do recorrente pelos delitos previstos nos artigos 147 do CPB e 24-A, da Lei Maria da Penha.

A seguir a defesa pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal. No entanto, carece interesse processual ao presente pedido, eis que as penas-bases, tanto do delito de ameaça, quanto de descumprimento de MPU, já foram fixadas nos seus respectivos mínimos em abstrato.

A defesa postula também pelo afastamento da condenação do recorrente na reparação do dano a vítima.

Após analisar o pleito verifico que o mesmo não merece prosperar, já que a fixação de indenização obedeceu aos parâmetros legais previstos no art. 387, IV do CPP, combinado com art. 9º, §4º da Lei 11,340/2006.

Havendo pedido expresso na inicial, como houve, e possibilitando a defesa contraditar tanto o cabimento quanto o valor da indenização, é lícito ao Magistrado a fixação de valor mínimo para reparação do dano.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DOMICILIAR CONTRA A MULHER. (ART. 129, §9º, DO CP). LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 91, I DO CP. ART. 387, IV DO CPP. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. As provas dos autos satisfazem a exigência do art. 155 do CPP e são suficientes para sustentarem o decreto condenatório, nos termos do que orienta a jurisprudência quanto à credibilidade que se deve conferir à palavra dos policiais (STJ HC 165.561/AM) e da vítima (AgRg no AREsp 1225082/MS). Por outro lado, a negativa do apelante acaba isolada na versão trazida em esfera policial uma vez que fora declarado revel, por ter mudado de endereço sem comunicação ao juízo após a sua citação. Condenação preservada.
2. O pedido de afastamento da reparação mínima pelos danos causados não merece prosperar, uma vez que tal arbitramento atende a comandos legais expressos do Código Penal (art. 91, I) e do Código de Processo Penal (art. 387, IV).
3. Com relação ao valor da indenização mínima a ser aplicado, deve-se analisar a proporcionalidade, a razoabilidade e a extensão do dano, à luz do caso concreto. No caso, o valor arbitrado a título de reparação mínima se revela um tanto elevado, pelo menos considerando os dados oferecidos nos autos, sem prejuízo de eventual acréscimo a ser apurado na ação cível própria. 4. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180006066, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Por fim, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que, após o trânsito em julgado, o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA. ARTIGO 155, §4º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO NÃO CONSIDERADO COMO CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 3. O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ficando, todavia, o seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determinação inserta no artigo 12 da Lei nº 1.060⁄50. Ademais, a isenção do pagamento é APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000265-90.2011.8.08.0010 matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base. (TJES, Classe: Apelação, 10110002655, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/09/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.